Tribunal: TJDFT
Processo: 0731159-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
2. Nas ações declaratórias, sem condenação ou proveito econômico, a verba honorária deve incidir sobre o valor atualizado da causa, sobretudo quando não se tratar de quantia muito baixa.
3. Recurso não provido.